Tribunal: STF
Processo: ARE 1421941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual não conheci do agravo regimental interposto (e-doc. 337 c/c 341).



    2. O embargante alega que se equivocou na interposição do agravo regimental, porém, ainda no prazo recursal, protocolizou aquele que seria o correto. 



    3. Requer a desconsideração do primeiro agravo regimental e a análise do terceiro agravo regimental interposto (e-doc. 335).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, anoto que embargos de declaração opostos contra decisão de relator são julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC (Rcl nº 57.957-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2023, p. 1º/03/2023).



    5. Os presentes embargos de declaração são inadmissíveis. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    6. Com efeito, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.



    7. No caso em tela, não se sustenta, pois, o argumento de omissão acerca do mérito da demanda, uma vez que a decisão embargada foi clara ao assentar o erro grosseiro na interposição do agravo, de modo que o recurso sequer ultrapassou a fase de conhecimento, indispensável para a análise do mérito da controvérsia.



    8. Em verdade, o que se pode extrair, com muita clareza, é a mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao pretendido provimento principal. O presente recurso, portanto, tem nítido caráter infringente, visando ao enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita, já que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme pacífica jurisprudência da Corte. Aponto precedente: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE nº 1.387.963-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022).



    9. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em caso de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa. Outrossim, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça e prejudica a mais célere e efetiva prestação jurisdicional, acarretando a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator